Tribunal: TJDFT
Processo: 0030275-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE INTIMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos.
2. No caso em análise, transitado em julgado e iniciado o cumprimento de sentença, o apelante peticionou alegando nulidade das intimações, admitindo a exceção de pré-executividade, o Juízo de Primeiro Grau anulou apenas em favor do apelante tanto a sentença quanto o acórdão restabelecendo a fase de conhecimento por meio de decisão interlocutória.
2.1. Não se discute a questão da possível nulidade processual que poderá ser objeto de querela nullitatis ou ação rescisória, contudo, não é possível por meio de decisão interlocutória afrontar coisa julgada, especialmente decidida por Órgão Colegiado, configurando claramente nulidade processual por violar o princípio constitucional seja da coisa julgada, seja do duplo de jurisdição.
3. Preliminar de ofício de nulidade processual. Sentença cassada. Recurso prejudicado.